Tribunal: STF
Processo: ARE 1248190
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A petição do apelo extremo não impugna o único fundamento do acórdão recorrido, no que concerne à controvérsia jurídica remanescente nestes autos, limitando-se a tratar de questão absolutamente estranha àquela que deu suporte ao ato decisório.
    Essa incoincidência temática – que se evidencia pela ocorrência de divergência entre as razões em que se apoia a petição recursal – exigência de autorização expressa para que associação possa representar judicialmente seus filiados (CF, art. 5º, XXI) – e o fundamento que dá suporte à matéria efetivamente versada na decisão questionada – legitimação extraordinária de associação para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados (CF, art. 5º, LXX, “b”) – configura hipótese de divórcio ideológico, circunstância essa que inviabiliza a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, impedindo, desse modo, o acolhimento do recurso por ela interposto.
    Cabe assinalar, por necessário, que a ocorrência de divórcio ideológico tem levado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a repelir petições recursais – mesmo aquelas veiculadoras de recurso extraordinário – que tenham incidido nesse vício de ordem lógico-formal (RTJ 164/784-785, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO – AI 145.651-AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 165.769/MG, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – RE 122.472/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator